Tribunal: TJDFT
Processo: 0738792-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – As questões apontadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão, sendo oportuno ressaltar que formado o convencimento, motivando-se a decisão, não é necessário que o órgão julgador examine cada um dos argumentos lançados pela Defesa, nem mesmo para fins de prequestionamento.
III – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV – Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VI – Embargos rejeitados.